Tribunal: TJBA
Processo: 8008903-19.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8008903-19.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ITABUNA

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e ARI SOARES DO CARMO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA EM FASE ACELERADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF E À RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 793 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não sendo cabíveis para simples rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

2.
Alegações de omissão no julgado quanto à aplicação do
Tema 1234 do STF
, que trata da
competência da Justiça Federal nas ações relativas ao fornecimento de medicamentos de responsabilidade da União
, não se sustentam quando o acórdão embargado examina expressamente a modulação de efeitos imposta pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência da Justiça Estadual nas ações ajuizadas antes de 11/10/2024.

3.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 (RE 855.178 RG)
, sendo impertinente a invocação isolada da regionalização e hierarquização do SUS para afastar a legitimidade passiva do Município de Itabuna.

4. O pedido de ressarcimento interfederativo à União deve ser manejado por meio de ação própria ou procedimento administrativo cabível, não cabendo à decisão judicial na ação de obrigação de fazer fixar desde logo a partilha do ônus financeiro entre os entes públicos.

5. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento, quando a matéria jurídica debatida encontra-se devidamente enfrentada e fundamentada, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

6.Deste modo, os Aclaratórios não devem ser acolhidos, por ausência de vícios sanáveis pela via eleita.

7. Embargos de Declaração Rejeitados.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração
nº
8008903-19.2023.8.05.0113,

em que figura como
Embarg
ante

MUNICÍPIO DE ITABU
NA

e como apelado

ESTADO DA BAHIA e ARI SOARES DO CARMO

ACORDAM os Dese
mbargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

Procurador(a) de Justiça